Tribunal: TJDFT
Processo: 0719745-24.2022.8.07.0020
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATURAL DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e possui como requisitos o convencimento do juiz da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal.
2. Havendo duas versões razoáveis para os fatos e ausentes evidências cristalinas da versão do acusado, a divergência deve ser solvida mediante a apreciação do Conselho de Sentença, Juízo natural da causa.
3. O afastamento de qualificadoras só é possível na primeira fase do procedimento do Júri (judicium accusationis) ante indícios claros de sua inexistência, a fim de não usurpar a competência do juízo natural, o que não revela ser a hipótese dos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.